Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701802-28.2021.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RAQUEL TALAMONTE ALMEIDA GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 332 DA SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DECISÃO O julgado de ID 32364159 manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e concedeu à recorrente o prazo de 48 horas para comprovação do pagamento do preparo recursal. Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer atendimento (ID 33481336). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.